Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-48.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000744-48.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que a competência para julgamento seria dos Juizados Especiais, em razão de sua estrutura e adequação para causas de menor complexidade.

2. A ação, ajuizada na Justiça Comum Estadual, visa à repetição de indébito e indenização por danos morais, com valor atribuído à causa superior ao limite previsto na Lei nº 9.099/95.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa, e se o autor pode optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum Estadual, ainda que enquadrada no escopo da Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir

4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, sendo facultado ao autor escolher entre o procedimento especial ou a tramitação pela Justiça Comum.

5. A sentença contraria entendimento consolidado do STJ, que veda a declinação de competência relativa de ofício (Súmula 33), devendo ser mantida a tramitação da ação no juízo escolhido pelo autor.
6. O valor da causa atribuído pelo autor, superior ao limite dos Juizados Especiais, reforça a adequação da Justiça Comum para processar o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito no juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum Estadual. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme entendimento consolidado pela Súmula 33/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/12/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/02/2020; Súmula nº 33/STJ. TJBA. Seções Cíveis Reunidas, Relatora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos. Data do julgamento: 02/06/2022, Publicado em 07/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000744-48.2020.8.05.0063
em que figuram como apelante
LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA
e como apelado
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. RAIMUINDO NONATO BORGES BRAGA

Relator